Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELISANGELA XAVIER DOS SANTOS (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 188301307, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702361-70.2020.8.07.0003, proposta por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME (agravado/exequente), na qual o juízo a quo indeferiu a impugnação à penhora. (...) DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. A rigor, não houve a alegada omissão porquanto a questão suscitada foi devidamente analisada na decisão embargada. Registre-se que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.012, fixou a tese de que “o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”. Portanto, não tendo a parte executada comprovado que o parcelamento noticiado nos autos seria precedente ao bloqueio de ativos financeiros, deve a constrição ser mantida. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 57263402), a agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de ação cobrança, na qual a agravada pleiteia o pagamento de parcelas atrasadas referentes a mensalidades escolar, sendo que a agravante foi condenada a pagar o valor de R$ 15.611,11 (quinze mi, seiscentos e onze reais e onze centavos). Alega que, após a penhora, apresentou impugnação, na qual requereu a desconstituição das constrições dos valores, com base no artigo 833, incisos IV e X do CPC, por se tratar de verba salarial, mas que, todavia, na decisão combatida, o Juízo de 1a instância entendeu que a agravante apenas anexou extratos bancários, mas não comprovou o recebimento de salário, nem indicou qual conta corrente é destinada ao crédito de sua remuneração, de modo que, a devedora não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de verba auferida em razão de trabalho, razão pela qual deve ser mantida a constrição. Argumenta que, nesse contexto, resta claro que o crédito penhorado no valor de R$494,85 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) faz parte da sua remuneração recebida no banco SANTANDER, e o valor R$63,69 (sessenta e três reais e sessenta e nove centavos) dos bancos NUBANK, BRADESCO E ITAÚ, também são oriundos de sua remuneração, que são depositados nas outras contas pela própria agravante, perfazendo o total de R$558,54 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquentas e quatro centavos). Defende que, dessa forma, os valores bloqueados são protegidos pela legislação pátria, sendo que a quantia constante na conta da agravante é considerada bem impenhorável, eis que se trata de verba destinada a sua alimentação e sua subsistência e de suas filhas, oriundas de sua remuneração. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela liminar para desbloquear os valores penhorados e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado o levantamento dos valores penhorados. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.